Tribunal: TCU
Processo: 002.982/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na concessão de benefício previdenciário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Hudson Carlyle Santos Batista e Rosângela da Cunha Alves Carlyle contra o Acórdão 268/2026-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento a recurso de reconsideração que, por sua vez, tinha por objeto a irresignação dos responsáveis diante do julgamento pela irregularidade de suas contas, da condenação ao ressarcimento de débito e da aplicação de multa, bem como da inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo prazo de cinco anos, em razão de fraude na concessão de benefícios previdenciários, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação aos embargantes e à Gerência Executiva do INSS - Campinas/SP - INSS/MPS.